Tribunal: STF
Processo: ARE 1471502
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE TÍTULO EXECUTIVO DE AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 10.588/95. HERDEIROS. PAGAMENTO FRACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Inviável a pretensão de expedição de RPV em relação a cada um dos herdeiros, tendo em vista que a totalidade do crédito comporta pagamento por precatório, sob pena de caracterização de fracionamento. Caso concreto. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário os recorrentes alegam contrariedade ao § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustentam que, “conforme assentado, em casos como o dos autos em que o pedido de cumprimento de sentença é veiculado em nome próprio pelos titulares do crédito (pouco importando se a titularidade decorre de sucessão hereditária), os créditos já nascem fracionados e podem, inclusive, ser individualmente impugnados. O que afasta eventual vedação constitucional a expedição de requisitórios individuais por conta da proibição prevista no paragrafo 8º do artigo 100 da CF” (fl. 8, e-doc. 18).



     Asseveram que “não se considera como ‘valor da execução’, para fins de expedição de requisitório, o somatório dos créditos requeridos pelos sucessores-titulares em litisconsórcio, pois estes podem, inclusive, ser individualmente impugnados pelo requerido. Logo, permitida a expedição de requisitórios individuais, na forma solicitada pelos Recorrentes. Tornando evidente o desacerto da decisão ora impugnada no ponto” (fl. 9, e-doc. 18).



    Ressaltam que, “ao indeferir a expedição de requisitórios individualizados aos Recorrentes-litisconsortes, com fulcro no artigo 100, §8º, da CF, dando-lhe interpretação que se confronta com o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal (Tema 148), a Corte Estadual acabou por violá-lo, o que permite o provimento do presente recurso pela Corte Suprema” (fl. 12, e-doc. 18). 



    Pedem que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, em reforma ao acordão recorrido, autorizar a expedição de Requisitórios individuais para cada um dos credores, assegurando a integridade do artigo 100, §8º, da CF” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. Na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem afirmou não ser aplicável ao caso o que decidido no Tema 148 da repercussão geral. O recurso foi inadmitido pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do STF (e-doc. 27).



    4. Neste agravo, os agravantes argumentam:



    “(...) diversamente do que sustenta o Em. Primeiro Vice-Presidente, o entendimento da Corte Estadual não consente com o prestigiado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 148 do STF. 



    Basta observar o paradigma do qual se vale justificar a inadmissão, RE 929.191 da relatoria do Min. Edison Fachin, cuja base fática é diversa da presente, pois que nele os herdeiros substituem o credor falecido em precatório já expedido; enquanto nos presentes autos o pedido de cumprimento de sentença foi proposto pelos herdeiros, em nome próprio, e ainda não expedida a requisição, daí porque aqui não se pode falar em fracionamento. 



    Observe-se que o acórdão paradigmático (RE 53485/SP) que deu ensejo ao tema 148 do STF, aborda questão similar a dos autos, a saber: herdeiros habilitados; execução proposta pelos herdeiros em litisconsórcio ativo; e ainda não expedida requisição.



    Logo, conforme inicialmente dito e ora demonstrado, o consenso se conforma entre o pleito dos Agravantes e a orientação consolidada no tema 148 do STF e não entre a decisão recorrida e o entendimento da Corte Suprema. 



    Circunstância que afasta o fundamento suscitado pelo julgador e impõe o provimento do presente agravo para se conhecer e prover o recurso extraordinário. (...)



    Por fim, também incorreta a incidência da Súmula 279 do STF como impedimento para seguimento ao recurso extraordinário. Isso porque em momento algum no extraordinário questiona as bases fáticas ou a prova carreada nos autos e tampouco o exame do extraordinário imporia ao Tribunal tal prática. 



    Na realidade o que se questionou neste recurso extraordinário foi a inadequada subsunção dos fatos pela Corte Estadual a norma constitucional, dando ensejo a violação dessa (art. 100, § 8º, da CF)” (fls. 6-7, e-doc. 29).



    Requerem que “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, assim, determinar a subida do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Adianto que a pretensão não prospera. 



    Isso porque não se pode desconsiderar a origem do crédito, tal como destacado pelo magistrado singular, que é una, isto é, trata-se de crédito que, conquanto devido aos autores, o é na condição de herdeiros do de cujus (evento 1, INIC1 ). 



    Sob tal perspectiva, o falecimento o demandante originário, per si, não tem o condão de autorizar que o crédito que lhe era devido seja satisfeito de forma diversa, uma vez que o que determina a forma de pagamento, se precatório ou RPV, em tal hipótese, é a totalidade do crédito e não quem será pago. 



    E, neste ponto, vale ressaltar que não há como se amoldar o caso concreto aos dizeres do tema 148 do Eg. STF” (fl. 3, e-doc. 10).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Tem-se na ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    Em caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem que tanto importe em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito derivado de um único título judicial, sendo os agravantes herdeiros do credor original.



    O entendimento exposto no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao se concluir pela impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.378.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.417.464-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    No mesmo sentido os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.429.840, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.9.2023; ARE n. 1.433.881, de minha relatoria, DJe 11.5.2023; ARE n. 1.439.472, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2023; RE n. 1.391.206, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.8.2022; RE n. 1.270.505, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora